Tribunal: TJDFT
Processo: 20090310032582APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS, CONFISSÃO ESPONTÂNEA E LAUDO PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
1. A prova emprestada, “é aquela produzida em um processo e transportada documentalmente para outro”. Sua validade está condicionada a observância do contraditório e da ampla defesa.
2. A prova produzida na audiência do corréu foi devidamente confirmada pelo Juízo na assentada do apelante, atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido o recorrente, réu confesso, reconhecido pelos policiais responsável pelo flagrante como autor do crime, perfazendo um conjunto probatório robusto e coeso em face do réu, de modo que não há que se falar em nulidade, tampouco em absolvição.
3. Incabível a absolvição quando suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do crime imputado na denúncia.